Tribunal: TJSP
Processo: 0008508-59.2004.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 - Suspensão do feito em virtude de homologação de acordo de parcelamento - Decurso do prazo - Extinção da ação, com fundamento no art. 924, II, do CPC - Ausência de quitação da dívida - Jurisprudência do STJ no sentido de que o parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução, mas apenas a sua suspensão -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 - Suspensão do feito em virtude de homologação de acordo de parcelamento - Decurso do prazo - Extinção da ação, com fundamento no art. 924, II, do CPC - Ausência de quitação da dívida - Jurisprudência do STJ no sentido de que o parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução, mas apenas a sua suspensão - Possibilidade de prosseguimento da execução em relação a eventual saldo remanescente - Sentença reformada - Recurso provido.